Tribunal: TJMT
Processo: 0013146-09.2013.8.11.0055
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013146-09.2013.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BATISTA FILHO & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 08.990.642/0001-97 (APELADO), RODOLFO JOSE DINIZ MAIA - CPF: 053.007.054-54 (APELADO), DAISE FRANCIS DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 031.653.241-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO “ORDINÁRIA CONDENATÓRIA” – CONTRATO DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO - BB GIRO EMPRESA FLEX – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE PACTUADO - INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – RECURSO PROVIDO. 1.
“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”
(Súmula 381/STJ). 2. A correção monetária deve incidir a partir da data do vencimento das parcelas convencionadas, já que representa a mera recomposição da moeda pela perda inflacionária. 3. Da mesma forma, em se tratando de dívida líquida, certa e com termo de vencimento previsto, os juros de mora devem correr a partir da data do vencimento, nos termos do artigo 397 do Código Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013146-09.2013.8.11.0055 – Classe 198 – CNJ – TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação “
Ordinária Condenatória
” (Proc. nº 13146-09.2013.811.0055 – Código 162068), ajuizada pelo apelante contra BATISTA FILHO & CIA LTDA – EPP, RODOLFO JOSÉ DINIZ MAIA e DAISE FRANCIS DE OLIVEIRA SILVA, julgou procedente o pedido inicial, condenando os requeridos
“ao pagamento do valor utilizado constante do documento de fl. 44, devidamente atualizado com os encargos pactuados no contrato até a data do ajuizamento do feito, sendo que, a partir daí, deverá incidir juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar do ajuizamento da demanda”
(cf. fls. 201/202vº).

O Banco/apelante sustenta que, ao contrário do que constou da sentença, em se tratando de responsabilidade contratual, e de dívida líquida e com vencimento certo, os juros moratórios e a correção monetária devem incidir a partir do efetivo inadimplemento, ou seja, a partir do vencimento de cada parcela contratada.

Diz mais que, sendo válido o contrato e tendo os requeridos/apelados consentido com os encargos pactuados,
“a correção monetária deve seguir o contrato entabulado entre as partes e não a média informada na sentença”
, assim como a multa moratória deve ser cobrada no percentual de 2%, em conformidade com a legislação vigente, diante do inadimplemento.

Pede, pois, o provimento do recurso para que, reformada a sentença, seja o pedido inicial julgado totalmente procedente, nos termos do pedido inicial (cf. fls. 204/212vº).

Apenas a ré DAISE FRANCIS DE OLIVEIRA SILVA apresentou contrarrazões, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo (cf. fls. 218/219vº e 223).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 23 de janeiro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (Mérito)

Exmoº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O Banco/apelante ajuizou a presente ação objetivando a condenação dos requeridos ao pagamento do valor atualizado de R$ 190.816,48, referente ao Contrato de Abertura de Crédito - BB Giro Empresa Flex nº 132.112.786, celebrado entre as partes em 10/09/2012, no valor de R$ 150.000,00, com vencimento final para o dia 05/09/2013, diante do inadimplemento verificado.

Citados, os requeridos Batista Filho & Cia Ltda. – EPP e Rodolfo José Diniz Maia não apresentaram contestação, sendo decretada a sua revelia, e a requerida Daise Francis de Oliveira Silva foi citada por edital, sendo nomeada a Defensoria Pública como curadora especial, que apresentou contestação por negativa geral.

A sentença apelada julgou procedente o pedido, condenando os requeridos ao pagamento do valor utilizado em razão da celebração do contrato, todavia, determinou a aplicação dos encargos pactuados apenas até a data do ajuizamento da ação, determinando que a partir de então deveriam incidir
“juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar do ajuizamento da demanda”
.

O Banco/apelante pretende a reforma da sentença para que os
juros moratórios e a correção monetária, no índice contratado, incidam a partir do efetivo inadimplemento, ou seja, a partir do vencimento de cada parcela.

De fato, a correção monetária deve incidir a partir da data do vencimento das parcelas convencionadas, já que representa a mera recomposição da moeda pela perda inflacionária, devendo, por outro lado, ser aplicado o índice contratado, mesmo porque não consta que tenha sido pactuado qualquer encargo ilegal/abusivo, além do que
“nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”
, conforme dispõe a Súmula 381 do STJ.

Por outro lado, no que se refere aos juros de mora, em se tratando de dívida líquida, certa e com termo de vencimento previsto, devem os mesmos correr a partir do vencimento, nos termos do artigo 397 do Código Civil:

“Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.”

O eg. STJ inclusive já decidiu que
“os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida, quando esta for líquida e com vencimento certo, não interferindo na data de início da fluência o fato de sua cobrança ocorrer por meio de ação monitória”
(AgRg no AREsp 572.243/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/4/2018, DJe 4/5/2018), merecendo, pois, reparo o tópico da sentença que indiciou juros de mora desde a citação.

Apenas no que se refere ao questionamento sobre a multa moratória, anoto que a sentença não dispôs sobre essa questão, pelo que não há interesse recursal do Banco/apelante quanto a esse aspecto.

Pelo exposto, provejo o presente recurso para determinar que os juros de mora e a correção monetária, no índice pactuado, incidam desde o vencimento da dívida.

Custas pelos apelados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020